Tribunal: TJDFT
Processo: 0721309-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721309-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: ANTONIO CESAR MAIA, SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA, PEG &amp; PAG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADOS: JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR, MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA, MARIA EUNICE DA SILVA COSTA DESPACHO ANTÔNIO CÉSAR MAIA E OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam negativa de prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 23334826, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA (OAB/DF 40.301). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026